Tribunal: TJES
Processo: 5000123-39.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000123-39.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HDI SEGUROS S.A. e outros

APELADO: LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000123-39.2023.8.08.0023

APTE:
HDI SEGUROS S.A.

APDO:
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. INCÊNDIO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGADO AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO. VISTORIA PRÉVIA SEM RESSALVAS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO EXCLUDENTE. LUCROS CESSANTES. COMPROVAÇÃO DO AN DEBEATUR. APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por HDI Seguros S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização securitária ajuizada por Leve Mais Produtos Alimentícios Ltda., condenando a seguradora ao pagamento de indenização securitária correspondente ao valor do veículo segurado, bem como de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. A recorrente sustenta que o incêndio do caminhão frigorífico decorreu de agravamento intencional do risco em razão da instalação irregular do sistema Thermo King, o que afastaria a cobertura securitária, e alega inexistência de prova suficiente dos lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instalação do sistema Thermo King no veículo segurado configura agravamento intencional do risco apto a excluir a cobertura securitária, nos termos do art. 768 do Código Civil; e (ii) estabelecer se houve demonstração suficiente do
an debeatur
dos lucros cessantes para autorizar sua apuração em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação securitária destinada à proteção do patrimônio da pessoa jurídica submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.

O ônus de comprovar o agravamento intencional do risco recai sobre a seguradora, por deter melhores condições técnicas para demonstrar a ocorrência do fato excludente da cobertura.

A seguradora realizou vistoria prévia no veículo segurado quando o sistema Thermo King já se encontrava instalado, sem registrar qualquer ressalva, restrição ou recomendação técnica.

A aceitação do risco após vistoria prévia sem apontamentos gera legítima expectativa de cobertura ao segurado e impede comportamento contraditório da seguradora, em observância à boa-fé objetiva.

A seguradora apresentou apenas laudo técnico unilateral, impugnado pela segurada, e renunciou à produção de prova pericial judicial, não se desincumbindo adequadamente do ônus probatório.

O conjunto probatório não demonstra a existência de dolo, culpa grave ou agravamento intencional do risco por parte da segurada aptos a justificar a exclusão da cobertura securitária.

A jurisprudência admite que a seguradora não pode recusar cobertura com fundamento em característica preexistente do bem segurado conhecida ou passível de conhecimento no momento da contratação e da vistoria.

Os documentos juntados aos autos evidenciam o exercício de atividade econômica vinculada ao veículo sinistrado e demonstram a interrupção da atividade lucrativa em decorrência do sinistro.

Comprovado o direito à indenização por lucros cessantes, a definição do respectivo montante pode ser postergada para a fase de liquidação de sentença quando inexistirem elementos suficientes para sua imediata quantificação.

A impugnação genérica da seguradora não afasta a existência de lastro probatório mínimo apto a demonstrar o dever de indenizar pelos lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora deve comprovar o agravamento intencional do risco quando pretende excluir a cobertura securitária com fundamento no art. 768 do Código Civil.

A realização de vistoria prévia sem ressalvas caracteriza aceitação do risco e impede a recusa posterior da cobertura com base em condição preexistente do bem segurado conhecida ou verificável pela seguradora.

O laudo técnico unilateral, desacompanhado de prova pericial judicial e insuficiente para demonstrar dolo ou culpa grave do segurado, não afasta o dever de indenizar.

Demonstrado o
an debeatur
dos lucros cessantes, a apuração do
quantum debeatur
pode ser realizada em liquidação de sentença.

A comprovação mínima da interrupção de atividade econômica em razão do sinistro é suficiente para reconhecer o direito à indenização por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 422, 765 e 768; CPC, art. 85, § 11; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.943.335/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.392.636/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 09.04.2019, DJe 29.04.2019; STJ, REsp n. 1.077.911/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.10.2011, DJe 14.10.2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 217.244/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.04.2016, DJe 22.04.2016; STJ, AgInt no AREsp n. 1.179.832/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20.03.2018, DJe 27.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 768.045/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.02.2016, DJe 10.03.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000123-39.2023.8.08.0023

APTE:
HDI SEGUROS S.A.

APDO:
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
HDI SEGUROS S.A.
em face da sentença proferida pela Vara Única de Iconha/ES que, nos autos de ação de indenização securitária ajuizada por
LEVE MAIS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 140.296,00 a título de indenização securitária (valor do veículo pela tabela FIPE), corrigido pelo IPCA desde o sinistro (15/09/2022) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença. Determinou, ainda, a baixa do veículo e a assunção dos tributos pela seguradora. Julgou improcedente o pedido de danos morais e fixou sucumbência recíproca (80% para a seguradora e 20% para a autora).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) o incêndio que consumiu o caminhão frigorífico IVECO DAILY segurado decorreu de agravamento intencional do risco, consistente na instalação irregular do sistema Thermo King, o que excluiria a cobertura securitária nos termos do art. 768 do Código Civil; (b) não há prova mínima dos lucros cessantes, sendo o pedido meramente especulativo, razão pela qual a condenação ao pagamento de lucros cessantes a apurar em liquidação seria descabida. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos autorais.

A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: (a) existência de agravamento intencional do risco a justificar a recusa de cobertura; nos termos do art. 768 do Código Civil, (b) prova do
an debeatur
dos lucros cessantes foi adequadamente demonstrado para autorizar a condenação com apuração do quantum em liquidação de sentença.

De início, em se tratando de típica relação securitária de consumo, o ônus de provar o agravamento intencional do risco recai sobre a seguradora, porquanto detém melhores condições técnicas para fazê-lo.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. IRRESIGNAÇÃO MANEJADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. SEGURO EMPRESARIAL CONTRA INCÊNDIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. SEGURO CONTRATADO PARA PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. INCIDÊNCIA DO CDC. NULIDADE DO CONTRATO EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES NA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE. VÍCIOS QUE NÃO IMPLICARAM AGRAVAMENTO DO RISCO NEM SEQUER CONFIGURARAM MÁ-FÉ DA SEGURADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/MÁ-FÉ QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA SEM REVISÃO DE FATOS E PROVAS. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CIVIL E PENAL. DESINFLUÊNCIA PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO. SEGURO DE DANO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO INDENITÁRIO. LIMITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO AO PREJUÍZO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO. COINCIDÊNCIA, NA HIPÓTESE, ENTRE O VALOR DO BEM SEGURADO E O DA APÓLICE. JUROS LEGAIS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO EM PARTE. [...].
3. O seguro contratado por pessoa jurídica para proteção do seu patrimônio está submetido às regras protetivas do CDC. Precedentes. [...].
(REsp n. 1.943.335/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE SEGURO. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO DO PRÓPRIO PATRIMÔNIO. SÚMULA 83 DO STJ. TRIBUNAL A QUO CONCLUIU PELA NATUREZA ABUSIVA DA CLÁUSULA CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor
. Acórdão estadual em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. [...].(AgInt no AREsp n. 1.392.636/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/4/2019, DJe de 29/4/2019.)

No caso, a seguradora alega que a instalação do sistema Thermo King no veículo, realizada de forma irregular, constituiu agravamento que excluiria a cobertura.

A documentação dos autos demonstra que a seguradora realizou vistoria prévia no veículo segurado antes da contratação, ocasião em que o sistema Thermo King já se encontrava instalado e foi examinado sem qualquer ressalva ou recomendação técnica. Essa conduta gerou legítima expectativa na segurada de que a cobertura abrangia o veículo naquelas condições, configurando verdadeiro venire contra factum proprium, vedado pela boa-fé objetiva (art. 422 do CC).

E também o que preconizava o então vigente art.765 do Código Civil, no sentido de que
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

A seguradora, apesar de ter apresentado laudo técnico unilateral que atribui o incêndio à instalação irregular do Thermo King, renunciou expressamente à produção de prova pericial judicial e requereu o julgamento antecipado da lide, deixando de se desincumbir do ônus probatório que sobre ela recaía.

O laudo unilateral, impugnado pela apelada, não é suficiente para demonstrar, com o rigor técnico exigido, a existência de dolo ou culpa grave da segurada na instalação do equipamento, mormente considerando que a própria seguradora, ao vistoriar o veículo, não apontou qualquer irregularidade que pudesse caracterizar agravamento do risco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a seguradora que realiza vistoria prévia sem ressalvas não pode posteriormente negar cobertura com base em característica preexistente do bem segurado, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio da confiança legítima;

A propósito:

CONSUMIDOR. CONTRATO. SEGURO. APÓLICE NÃO EMITIDA. ACEITAÇÃO DO SEGURO. RESPONSABILIDADE. SEGURADORA E CORRETORES. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. [...].5.
Tendo o consumidor realizado a vistoria prévia, assinado proposta e pago a primeira parcela do prêmio, pressupõe-se ter havido a aceitação da seguradora quanto à contratação do seguro, não lhe sendo mais possível exercer a faculdade de recusar a proposta.
6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.077.911/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/10/2011, DJe de 14/10/2011.)

No mesmo sentido, os Tribunais de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Contrato de financiamento agrícola. Cédula rural pignoratícia. Seguro BB Agrícola Safra. Código de defesa do consumidor . Aplicabilidade. Aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, pois o contrato de seguro agrícola está atrelado à cédula rural pignoratícia (financiamento agrícola) com condições impostas unilateralmente pelo fornecedor, obstaculizando a liberdade de contratação, estando configurada, no mais, a vulnerabilidade técnica do autor, uma vez que não se trata de grande produtor rural.
2. Lavoura de milho . Safrinha. Perda da plantação. Evento climático. Recusa da seguradora ao pagamento da indenização . Alegação de exclusão de cobertura (plantio tardio/sementes inadequadas). Recusa inadmissível. Contratação após o plantio. Aceitação do risco . Na hipótese dos autos, o seguro foi firmado após o plantio do milho sem vistoria prévia por parte da seguradora, de modo que, ao aceitar a proposta, a requerida/apelada, internalizou risco até então excluído da cobertura, criando legítima expectativa no contrante. Assim, a recusa à cobertura por razão conhecida e aceita pela seguradora constitui comportamento contraditório, inaceitável sob a ótica do dever de boa-fé que pesa aos contratantes e, portanto, insuscetível de tutela jurisdicional, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida se impõe, a fim de se reconhecer o pagamento da indenização requerida
. APELO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AC: 52318700720178090152 URUAÇU, Relator.: Des(a) . DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – ROUBO – VEÍCULO CLONADO – VISTORIA PRÉVIA REALIZADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tem se que o elemento material do contrato em análise é justamente a cobertura de risco de dano futuro e possível por parte da seguradora, devendo prevalecer o elemento essencial do contrato, em observância à exigida boa-fé. Isto porque, no caso em tela, não restou comprovado que a parte autora agiu de má-fé ao celebrar contrato de seguro de carro clonado . Ademais, é importante consignar que a seguradora, no momento da contratação do seguro, ao enviar a proposta ao consumidor, assume os riscos advindos da coisa segurada, tendo, antes da aceitação, o direito de realizar vistoria técnica no veículo e nos documentos
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1018567-87.2022.8 .11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024).

Assim, a sentença, ao concluir que a hipótese não configura agravamento intencional do risco exclusivo da cobertura, não merece reparo.

Quanto aos lucros cessantes, a sentença reconheceu o
an debeatur
com base em início de prova material consistente em contrato de mútuo e relação de clientes, que indicam a existência de atividade comercial exercida com o veículo segurado (transporte de produtos alimentícios).

A jurisprudência consolidada do STJ admite que, comprovado o fato danoso e o nexo causal, o quantum dos lucros cessantes pode ser relegado à liquidação de sentença, quando não houver elementos suficientes para sua fixação imediata. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta col. Corte entende que, reconhecido o an debeatur (o direito à indenização), o quantum debeatur (valor da indenização) pode ser discutido em liquidação da sentença.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 217.244/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe de 22/4/2016.)

No mesmo sentido:
AgInt no AREsp n. 1.179.832/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 27/3/2018;
AgRg nos EDcl no AREsp n. 768.045/PR
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016, DJe de 10/3/2016;

No caso, a segurada demonstrou minimamente a viabilidade econômica do veículo e a interrupção da atividade lucrativa em decorrência do sinistro, o que é suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar, cabendo à liquidação a apuração precisa do montante devido. A alegação de que o pedido seria meramente especulativo não se sustenta, pois há lastro documental mínimo nos autos, e a própria seguradora não produziu prova contrária a esse respeito, limitando-se a impugnar genericamente o pedido.

Assim, não há falar em pedido especulativo.

Por fim, ressalte-se que os capítulos da sentença relativos à determinação de baixa do veículo e assunção de tributos pela seguradora, bem como os honorários de sucumbência e custas não foram objeto de impugnação específica no recurso, tendo, portanto, transitado em julgado.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença, com a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, da 15% (quinze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação..

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.